Tribunal: TJDFT
Processo: 0705021-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-30

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : ReclCrim – Reclamação Criminal No. Processo : 0705021-12.2021.8.07.0000 Reclamante : DINAMAR CRISTINA PEREIRA ROCHA Reclamado : JUÍZO DE DIREITO DO 3o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER DE BRASÍLIA/DF Relator : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO D E S P A C H O Dê-se vista à Defensoria Pública. Após, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 21 de maio de 2021. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator